Tribunal: TJMT
Processo: 0000383-76.2015.8.11.0096
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000383-76.2015.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Assistência Judiciária Gratuita, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DORMALINO FREITAS - CPF: 325.215.960-00 (APELANTE), PAULA ALESSANDRA ROSSI - CPF: 884.820.229-20 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO ROSSI - CPF: 233.692.488-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – DANO AMBIENTAL – DANO MORAL COLETIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexiste cerceamento de defesa quando o juiz tem o poder-dever de julgar o mérito de forma antecipada, dispensando a produção de novas provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir o seu entendimento.

2. O transportador é responsável pelo produto que transporta, cumprindo-lhe, portanto, ao receber a carga de madeira, conferi-la, bem como a documentação respectiva; trata-se de um poder-dever confirmar a regularidade da carga, arcando com as consequências daí decorrentes.

3. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000383-76.2015.8.11.0096

APELANTE: DORMALINO FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Dormalino Freitas contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT que, no bojo da Ação Civil Pública n. 0000383-76.2015.8.11.0096, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente a pretensão inicial e condenou o Réu a reparar os danos materiais e morais em decorrência dos danos ambientais causados decorrentes do transporte ilegal de madeira (ID n.178782132).

Em suas razões recursais o Apelante argui preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe foi oportunizado produzir prova de que foi contratado pelo Sr. José Leal de Freitas, para transportar mourões e lascas de madeira da Fazenda Alegre, de sua propriedade, situada no município de Itaúba, para a Fazenda Toca da Onça.

No mérito, assevera que não cometeu nenhum dano ambiental, uma vez que não produziu desmatamento, apenas transportou a madeira, logo não é responsável a teor o art. 3o da Lei Federal n.o. 7.347/1985. Ressalta que “não é capaz de comprovar de forma satisfatória e pontual a extensão dos danos ao meio ambiente, nem tampouco, que o fato do Requerido estar transportando dez metros e duzentos e cinquenta centímetros cúbicos (10,250m ) de mourões e lascas de madeira Itaúba, tenha gerado algum prejuízo à coletividade, na poluição do ar ou da água ou extinção de espécies da fauna ou flora, ou tenha causado prejuízos constatáveis a certas pessoas”.

Por essas razões, pugna pelo provimento do Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença recorrida, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (id.178782136).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no ID n. 181965668, pelo desprovimento do Recurso de Apelação.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante invoca preliminar de cerceamento de defesa sob a alegação de que, não obstante, tenha requerido na contestação a produção de todos os meios de provas os autos receberam julgamento antecipado do mérito.

Consoante disposto no art. 355, inc. I, do CPC, somente é possível o julgamento antecipado do mérito se não houver necessidade de produção de outras provas.

Como se sabe, o julgamento antecipado do mérito não implica, de
per si
, em violação ao princípio constitucional da ampla defesa, pois, conforme dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo, rejeitando aquelas que se mostrem inúteis ou protelatórias, não havendo que se falar em cerceamento se não demonstrado prejuízo ao direito de defesa da parte.

No caso em apreço, é prescindível a produção de prova. Isso porque os documentos colacionados não deixam dúvidas de que realmente o Sr. Dormalino Freitas, no dia 16/10/2009, era quem conduzia o caminhão modelo Mercedes Benz 1618, de placa KPO 6043, com 9.000 m3 de palanques e 1.250 m3 de lascas de madeira, totalizando 10.250 m3 de palanques e lascas da essência Itaúba, sem a guia florestal, conforme id.178782121 (pág.75 – Auto de Infração n. 113381).

Deve ser observado, por relevante, que esse elemento fático não é negado pelo Réu, ora Apelante, de forma que a produção probatória pleiteada em nada altera a conclusão lançada no julgamento de primeiro grau, sendo inexistente o cerceamento de defesa.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PROVA REQUISITADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA PARA PROMOÇÃO PESSOAL. PROPAGANDA ELEITORAL. DANO AO ERÁRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. O tribunal rechaçou a alegação de cerceamento de defesa com base na análise das questões fáticas ocorridas no iter processual, o que torna a via do recurso especial inadequada a modificação do julgado, a teor do disposto na Súmula 7/STJ.

2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de vista fora do cartório se assegurado ao interessado que proceda a vista na serventia. Precedentes.

3.
Consoante jurisprudência desta Corte, não há cerceamento do direito de defesa quando o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, dispensando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento.

4. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o entendimento do tribunal de origem que, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que não ocorrera cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide, pois isso demanda a reapreciação de matéria fática, o que é obstado pela Súmula 7/STJ.

5. [...].

7. Com base nas premissas fáticas delineadas pelo tribunal de origem, observa-se a constatação da atuação dolosa por parte de ambos os recorrentes, visando o então prefeito promover a eleição de seu sucessor. Neste diapasão, a reversão do julgado quanto à configuração da prática de ato de improbidade e o consequente dever de ressarcir os cofres públicos, como estabelecido no acórdão a quo, demandaria incursão na seara fática dos autos, inviável em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Recursos especiais improvidos.

(STJ – REsp 1435628/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe 15/8/2014).

Assim, é prescindível a produção de nova prova pericial, se já há elementos suficientes para a formação do convencimento do julgador, revelando-se descabida a alegação de cerceamento de defesa.

Em razão do exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No mérito, o Apelante argumenta que não cometeu nenhum dano ambiental, uma vez que não produziu desmatamento, apenas transportou a madeira, logo não é responsável a teor o art. 3o da Lei Federal n.o 7.347/1985, que proíbe a cumulação da condenação de obrigação de fazer ou não fazer com a condenação em dinheiro em danos materiais e morais.

Consta dos autos que o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública Ambiental em face de Dormalino Freitas objetivando a sua condenação pelo dano ambiental decorrente do transporte de 9.000 m3 de palanques e 1.250 m3 de lasques de madeira, num total de 10.250 m3 de palanques e lascas da essência de Itaúba, sem a guia florestal, documento exigido pelo órgão ambiental competente.

Apresentada a contestação, o juízo monocrático proferiu sentença julgando procedente a pretensão inicial, com o seguinte argumento:

[...] Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial, para fim de;

a) condenar o réu Dormalino Freitas ao pagamento de danos materiais, os quais deverão ser objeto de liquidação de sentença; e

b) condenar o réu Dormalino Freitas ao pagamento da quantia certa no valor de R$ 6.150,00 (seis mil cento e cinquenta reais), a título de ressarcimento pelo dano moral coletivo, acrescido de juros de 1% a partir da data do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária com base no INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85.

Por consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem condenação em ressarcimento das custas, uma vez que estas não foram adiantadas (art. 18, Lei no 7.347/1985).

Deixo de condenar o réu em honorários advocatícios, por serem indevidos ao Ministério Público Estadual, conforme disposição do artigo 44, inciso I, da Lei 8.625/1993.

Detalhada a questão fática, observo que a sentença não merece qualquer reparo.

A proteção ao meio ambiente reveste-se de
status
constitucional outorgado pelo art. 225 da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 225 – Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

A Constituição Federal, portanto, assegura às presentes e futuras gerações a existência digna através da defesa do meio ambiente, impondo ao Poder Público a realização de medidas que visem a preservar, restaurar e manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado, controlando atividades que comportem risco para a vida e a qualidade de vida.

A concepção constitucional de meio ambiente como bem de uso comum do povo foi ampliada, inserindo-se a função ambiental da propriedade (arts. 5o, inc. XXIII, e 170, inc. III e IV, da Constituição Federal), como afirma Paulo Affonso Leme Machado. Assim, foi estabelecida uma relação entre a sociedade e o direito ambiental, ao se discriminarem usos, limitando-se o direito dos cidadãos, como um dos aspectos do poder de polícia ambiental, situando-se antes das próprias regras do licenciamento.

Na tutela protetiva e repressiva do meio ambiente, ganha relevo o princípio do poluidor-pagador, pois “o uso gratuito dos recursos naturais tem representado um enriquecimento ilegítimo do usuário, pois a comunidade que não usa do recurso ou que o utiliza em menor escala fica onerada. O poluidor que usa gratuitamente o meio ambiente para nele lançar os poluentes invade a propriedade pessoal de todos os outros que não poluem, confiscando o direito de propriedade alheia”.

No caso em apreço, verifica-se que o Apelante foi autuado por transportar 9.000 m3 de palanques e 1.250 m3 de lascas de madeira, num total de 10.250 m3 de palanques e lascas da essência de Itaúba, sem a guia florestal, documento exigido pelo órgão ambiental competente, no município de Itaúba/MT.

Aliado a esse fato, consta do relatório de fiscalização de id. 72644036 – pág. 15/21, imagens fotográficas que evidenciam a situação alegada, indicando o dano ambiental em decorrência do transporte ilegal de madeira, restando configurado o dano ambiental.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. ART. 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. IMPOSSIBILIDADE DE ADIANTAMENTO DE CUSTAS PELO AUTOR.

1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal contra os recorridos, objetivando condená-los a repararem o dano ambiental decorrente de corte ilegal de árvores nativas (araucária).

2
. Consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público.
Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial. Por outro lado, documento público ambiental, sobretudo auto de infração, não pode ser desconstituído por prova judicial inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga, mais ainda quando realizada muito tempo após a ocorrência do comportamento de degradação do meio ambiente.

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o art. 18 da Lei 7.347/1985 é norma processual que expressamente afastou a necessidade de o legitimado extraordinário efetuar o adiantamento de custas e outras despesas processuais, para o ajuizamento de Ação Civil Pública. Precedentes.

4. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1284069 RS 2011/0224591-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/11/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/8/2020).

O transportador é responsável pelo produto que transporta, cumprindo-lhe, portanto, ao receber a carga de madeira, conferi-la, bem como a documentação respectiva. Assim, trata-se de um poder-dever confirmar a regularidade de sua carga, arcando com as consequências daí decorrentes.

Vale ressaltar, inclusive, que a conduta perpetrada não foi negado pelo Apelante, sendo por ele afirmado que apenas faria o transporte das referidas madeiras, não sendo o causador do desmate.

Logo, escorreita a sentença que condenou o Apelante a reparar os danos materiais e os morais causados decorrentes do transporte ilegal de madeira.

Nesse sentido:

DIREITO AMBIENTAL. TRANSPORTE DE MADEIRAS EM DESCONFORMIDADE COM A AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DECORRENTE DE MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.

É consolidado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (RESP 1602106/PR, Rel. Min Ricardo Villas Boas Cueva, DJ 22/11/2017) no sentido de que "a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fato aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato".
Ou seja, a responsabilidade civil ambiental é objetiva, considerando que infração administrativa ambiental é toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente, conforme art. 70 da Lei 9.605/98, prescindindo do elemento subjetivo, de forma que desimporta que o flagrado com a carga irregular seja transportador, tem o poder dever de confirmar a regularidade de sua carga, arcando com as consequências daí decorrentes
.

(TRF – 4; Processo no AC 50016305820144047213 SC 5001630-58.2014.4.04.7213; Órgão Julgador: Terceira Turma; Julgamento: 27 de fevereiro de 2018; Relatora: Vânia Hack de Almeida)

Nessa linha de intelecção, a ilicitude do fato é indiscutível, considerando que o Código Florestal Federal em seu art. 6o considera que “as florestas nativas e demais formas de vegetação natural de seu interior [...] bens de interesse comum, sendo proibido o corte e a destruição parcial ou total dessas formações sem autorização prévia do órgão florestal competente.”

Por sua vez, para que o dano moral coletivo seja devido é necessário que o ato praticado (evento danoso) atinja também a esfera coletiva. Assim, o dano moral transindividual conhecido como “dano moral coletivo”, caracteriza-se pela prática de conduta antijurídica que, de forma absolutamente injusta e intolerável, viole valores éticos essenciais da sociedade, implicando, em razão disso, um dever de reparação.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS DECORRENTES DE TRANSPORTE DE CARGAS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS FEDERAIS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. DEVER DE REPARAR OS DANOS. FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM CASO DE REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

(...) XXI - O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, dá-se quando a conduta agride, de modo ilegal ou intolerável, os valores normativos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva (arts. 1o da Lei n. 7.347/1985; 6o, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado n. 456 da V Jornada de Direito Civil).

(...) XXIII - O dano moral extrapatrimonial atinge direitos de personalidade do grupo ou coletividade como realidade massificada, que a cada dia reclama mais soluções jurídicas para sua proteção. (...)

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.413.621/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/5/2020, DJe de 11/5/2020.)

A jurisprudência pátria, portanto, consigna ainda que para efeitos de dano moral ambiental coletivo é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que restou demonstrado nos autos.

No caso em apreço, o transporte de 9.000 m3 de palanques e 1.250 m3 de lascas de madeira, num total de 10.250 m3 de palanques e lascas da essência de Itaúba, sem a guia florestal, documento exigido pelo órgão ambiental, configura elemento apto para fins de dano moral coletivo.

Por fim, observo que o Apelante recolheu o preparo recursal, restando prejudicado o pleito para concessão da gratuidade da Justiça.

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024